Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-13.2021.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
100

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002030-13.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAROLINE MONTEL SANTANA - CPF: 094.151.861-27 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), ROSANE DE FATIMA ANDRADE DA SILVA - CPF: 378.438.691-15 (ASSISTENTE), RICARDO GOMES MOURAO - CPF: 060.017.101-98 (ASSISTENTE), BREMYO PHILLIPE CAVALCANTE RIOS - CPF: 030.979.961-92 (ASSISTENTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ASSISTENTE), JESSICA MENDEL - CPF: 033.650.041-65 (ASSISTENTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (ASSISTENTE), LOJA FINA ESTAMPA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
155, § 4º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N.º 8.069/1990
–
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES
–

CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
PELA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLIS
–
INVIABILIDADE
–
FATOS DEVIDAMENTE
NARRADOS NA DENÚNCIA
–

ALMEJADA
A REFORMA DA PENA-BASE
–
APLICAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL
–
CABIM
ENTO
–
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
“Conforme jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, não
da
capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público.” (...)
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.157.082/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 28/11/2022).

2.
Embora inexista critério estritamente aritmético para a fixação da pena basilar, tratando-se de
exercício de discricionariedade vinculada
do magistrado,
a doutrina e a jurisprudência
recomendam a utilização de
dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância
judicial valorada negativamente (1/6 da
pena
mínima estipulada ou 1/8
sobre o intervalo das
penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
), critérios que se revelam proporcionais e razoáveis no caso em comento
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Karoline
Montel
Santana
contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de
Água Boa
/MT, que
a
condenou à
s
pena
s
de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial aberto
, além
de 101 (cento e um) dias-multa, fixad
a
s
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
substituída
s
por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

A recorrente foi condenada às penas supracitadas
em razão da prática
do crime tipificado
no art. 155, § 4º, incisos II e IV, por diversas vezes, na forma do art.
71, ambos do Código Penal; bem como pelo delito do
a
rt. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, sendo reconhecido o concurso formal (art. 70 do CP) entre ambos os crimes.

Inconformada, a Defensoria Pública,
no patrocínio dos interesses da
apelante, pleiteia a
absolvição do crime previsto no art. 244-B da Lei
n.º
8.069/1990, sustentando que a
emendatio

libelli
promovida no caso feriu o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, eis que o delito não foi capitulado na exordial acusatória.

Ainda, requer a reforma da pena-base fixada ao crime de furto qualificado, aduzindo que deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

Contrarrazões ao ID
200187698
, em que o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do apelo.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recu
rso, conforme parecer encartado ao ID 206521665.

É o relatório.

Encaminhe-se à
revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024